Tribunal: STF
Processo: Inq 2840
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-09
Data de publicação: 2013-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO: CRIMES CONTRA A HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Afirmações proferidas, pelo Querelado, tidas como ofensivas foram feitas, ainda que fora do âmbito parlamentar, em razão do exercício do mandato parlamentar.



    Querelado acobertado pela imunidade parlamentar. Precedentes.



    3. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.